Tribunal: CARF
Processo: 18186.726901/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726901/2017-16
RESOLUÇÃO
1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTR ITABORAI - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE ITABORAI LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 12-94.695, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726901/2017-16
2
A DRF de Niterói- RJ lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fls. 34/36:
AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2013 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 830.417,77
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica
obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por
estimativa, até o último dia do mês subsequente aquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano- calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2° e 44, inciso II, alínea “b” da Lei n°. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Informou a Contribuinte que sofreu fiscalização que se materializou pelo AIIM n.
0710205.2017.2891186, pelo qual foi-lhe requerido diversos documentos e informações
pertinentes ao ano-fiscal de 2013.
Asseverou que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (“AFRFB”) via AIIM
datado de 21/06/2017, indicou que a Impugnante teria deixado de recolher valores de estimativas
mensais de IRPJ, correspondentes ao ano calendário de 2013.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726901/2017-16
3
Noticiou que incluiu o débito referente ao IRPJ do ano-calendário de 2013 no
parcelamento especial, nos termos da Lei n° 12.996/2014 e que posteriormente, com a edição do
PRT – Programa de Regularização Tributária, o débito que estava em parcelamento foi migrado
para o PRT em 31/05/2017.
Aduziu que a autoridade fiscal entendeu em corolário ao preconizado pelo artigo
44, inciso II, alínea b da Lei n° 9.430/96, que foi comprovada a insuficiência de recolhimento de
IRPJ mensal por estimativa, aplicando a multa isolada correspondente a 50% do valor então
devido sob aquela rubrica.
Ressaltou que ocorreu o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais referente ao ano-calendário de 2013 de IRPJ no valor de R$ 830.417,77
(oitocentos e trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos).
Pontuou que a teor de jurisprudência pacífica do CARF, é incabível a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Isso, pois, a multa isolada não tem validade uma vez que aplicada após o encerramento do
respectivo período de apuração, como é o caso do presente AIIM.
Afirmou que a multa isolada imposta é referente às estimativas mensais do ano-
calendário de 2013 e está sendo imputada à Impugnante somente em 2017, ou seja, fora do ano
calendário em que deixou de recolhê-las.
Ponderou que uma vez superado o ano-calendário, não cabe a cobrança da multa
isolada incidente sobre a estimativa mensal eventualmente não paga, já que trata de mera
obrigação intermediária, preparatória ao cumprimento da obrigação principal (recolher os tributos
incidentes sobre o lucro efetivamente apurado no respectivo período de apuração).
Pleiteou que seja integralmente acolhida a impugnação para que seja a multa
isolada então imposta cancelada, no valor total de R$ 830.417,77(oitocentos e trinta mil,
quatrocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), a título da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, tendo em vista a impossibilidade de sua cobrança
após o encerramento do respectivo período de apuração, a teor de jurisprudência pacífica do
CARF.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-94.695

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 81/86.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 98/110):
“(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726901/2017-16
4
Ocorre que, no entender da fiscalização, a aplicação da multa isolada, prevista no
já citado art. 44, II, "b", da Lei n° 9.430/1996, se justificaria porque "A pessoa
jurídica srgeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela apuração
anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por estimativa, até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva apuração,
conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de
1996." Com base nesse argumento, o AFRFB conclui que 'A falta de pagamento de
IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de
multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente."
No entanto, a fiscalização desconsiderou o fato de que, na apuração dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do IRPJ e da CSLL, a multa
isolada só pode subsistir acaso o Fisco ainda não tenha conhecimento dos
correspondentes impostos devidos.
(...)
Nessa hipótese, vale dizer, após o encerramento do respectivo ano calendário,
cabe-lhe, quando muito, o lançamento de ofício de eventual tributo não pago,
acrescido de encargos legais, inclusive multa de oficio (nos termos do inciso I do
mesmo artigo 44 da Lei n° 9.430/1996).
Exatamente com base nesse raciocínio que, a teor de jurisprudência pacífica do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), é incabível a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais após o
encerramento do ano-calendário, verbis:
(...)
Observa-se que no presente caso a multa isolada imposta pelo Fisco desrespeita
essa lógica, pois esta é referente às estimativas mensais apuradas pela Autora no
ano-calendário de 2013, com sua imputação somente em 2017, ou seja, fora do
ano-calendário em que aquela deixou de recolhe-las.
Para piorar, no presente caso a Autora efetivamente promoveu à denúncia
espontânea do IRPJ apurado ao final daquele ano-calendário (2013) com a devida
escrituração dos tributos reconhecidos como devidos e não pagos, tendo-os
incluído em regime especial de parcelamento, conforme explicitado na seção I.
Diante do acima, portanto, resta evidente que, uma vez superado o ano-
calendário, não cabe a cobrança da multa isolada incidente sobre a estimativa
mensal eventualmente não paga, já que se trata de mera obrigação intermediária,
preparatória ao cumprimento da obrigação principal (recolher os tributos
incidentes sobre o lucro efetivamente apurado no respectivo período de
apuração) a se materializar ao final daquele mesmo ano.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726901/2017-16
5
Destaque-se, por relevância, que esse entendimento do órgão máximo de revisão
dos lançamentos efetuados pelo Fisco federal mantem-se incólume, ainda que a
Lei n° 11.488/2007 tenha alterado a redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, o
que, em verdade, resultou em mera reorganização do mesmo comando
normativo em novos incisos e alineas9.
Nesse sentido, requer-se seja determinado o integral cancelamento da multa
isolada então aplicada.
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, é a presente para requerer seja dado integral provimento ao
Recurso Voluntário a fim de que se cancele a multa isolada exigida, cujo valor
total é de R$ 830.417,77 (oitocentos e trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e
setenta e sete centavos), tendo em vista a impossibilidade de sua cobrança após o
encerramento do respectivo período de apuração, a teor da jurisprudência
pacífica deste E. Tribunal Administrativo Fiscal.
De São Paulo para Brasília, 28 de março de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Estimativas Parceladas

Em suas razões recursais, a Contribuinte alegou que “em sua defesa, a empresa,
além de esclarecer que incluiu a suposta exigência no parcelamento especial da Lei n°
12.996/2014 e, posteriormente, com a edição do PRT — Programa de Regularização Tributária, em
31/05/2017, migrou-o para o novo parcelamento”.
Noticiou que “no presente caso a Autora efetivamente promoveu à denúncia
espontânea do IRPJ apurado ao final daquele ano-calendário (2013) com a devida escrituração dos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.863 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726901/2017-16
6
tributos reconhecidos como devidos e não pagos, tendo-os incluído em regime especial de
parcelamento”.
Sustentou que “que, uma vez superado o ano-calendário, não cabe a cobrança da
multa isolada incidente sobre a estimativa mensal eventualmente não paga, já que se trata de
mera obrigação intermediária, preparatória ao cumprimento da obrigação principal (recolher os
tributos incidentes sobre o lucro efetivamente apurado no respectivo período de apuração) a se
materializar ao final daquele mesmo ano”.
Outrossim, embora conste dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 202/207,
não existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os
referidos débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
parcelamento de estimativas de IRPJ e que o mesmo foi e está sendo adimplido pela Recorrente,
bem como o início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das
parcelas pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado pela
contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro à dezembro
de 2013 foram incluídos no parcelamento e se os mesmos foram e estão sendo adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Original